Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. INAPLICÁVEL. REQUISITO. BUSCA. APREENSÃO. DESATENDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1. A demonstração de utilidade do provimento judicial pretendido na ação de exibição de documentos em conjunto com os requisitos estabelecidos pelo Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça (demonstração da relação jurídica entre as partes; comprovação do requerimento administrativo prévio; pagamento do custo do serviço) comprovam o interesse de agir.
2. A determinação de multa cominatória em ação de exibição de documentos é autorizada somente após contraditório prévio e realização de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Tema Repetitivo n. 1.000 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A ausência de expedição de mandado de busca e apreensão prévio impede a imposição de multa cominatória para os casos de descumprimento de determinação judicial para a exibição de documentos.
4. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
5. Apelação provida.